Tribunal: TJSP
Processo: 2040840-81.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Claudia Carneiro Calbucci Renaux
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-28
Data de publicação: 2024-03-28

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Rejeição. Pretensão da recorrente para que sejam excluídos os honorários advocatícios em incidente processual. Cabimento. Tratando-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o descabimento da condenação nos ônus sucumbenciais decorre da ausência de previsão legal excepcional, sendo irrelevante se

Ementa:
Agravo de Instrumento. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Rejeição. Pretensão da recorrente para que sejam excluídos os honorários advocatícios em incidente processual. Cabimento. Tratando-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica, o descabimento da condenação nos ônus sucumbenciais decorre da ausência de previsão legal excepcional, sendo irrelevante se apurar quem deu causa ou foi sucumbente no julgamento final do incidente. Decisão reformada para cassar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios.
Recurso provido.